Tribunal: TJPA
Processo: 0007857-30.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007857-30.2014.8.14.0006

RECORRENTE: RENAN MELO RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II E IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO). FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROVIMENTO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, revelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou a presença da materialidade do crime;

2. Se a versão favorável ao réu não se mostra indene de dúvida, é imperioso que o douto Conselho de Sentença, juiz natural de crimes dolosos contra a vida, decida em razão da prevalência, nesta fase processual do brocardo
in dubio pro societate
;

3. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2° Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Renan Melo Rodrigues, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, que entendeu pela pronúncia do ora recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo como vítima Fábio Azevedo Fernandes Júnior.

Nas razões recursais, Id. 6296393, diante da inexistência de provas ou mesmo indícios sólidos o suficiente para que seja submetido a júri popular, pugna pela impronúncia do réu.

Em contrarrazões o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 6296396.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada
a quo,
sustentou integralmente sua decisão, Id. 6296396.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 7479989.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente, destaco que na decisão de pronúncia, o magistrado deve limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito do delito em apuração.

Pelo que prescreve o artigo 413 do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Pois bem.

In casu
, a insurgência restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que o recorrente foi autor do delito em questão. Afinal, o convencimento da ocorrência do evento típico é certo e incontestável.

Da motivação do
decisum,
Id.
6296390,
extraio, tal como está escrita, o seguinte:

Da Materialidade

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Laudo de Necropsia à fl. 08 dos autos de IPL e pela prova testemunhal.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime
.

Dos Indícios de Autoria

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.

Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito.

A testemunha Paulo David Corre Raiol, Delegado de Polícia, informa que chegou até a autoria após informações de terceiros e algumas investigações de pessoas de aparelhagens de música e torcida organizada. Afirma que o réu foi reconhecido como autor do crime de homicídio em julgamento, e que cometeu o crime erroneamente, pois queria ceifar a vida do nacional de prenome Euler, em razão de rivalidade de torcida organizada. Que o denunciado responde a outros processos de homicídio.

A testemunha Ana Simone Correia de Oliveira, mãe da vítima, afirma que não conhece o réu e também não presenciou os fatos. Declara que a vítima não era envolvido com o crime, tampouco com torcida organizada ou aparelhagem de som. Lembra que no dia do crime voltava do trabalho quando avistou seu filho na residência de um vizinho tocando violão e ao adentrar em sua residência ouviu barulho de tiros. A testemunha informa que havia um desentendimento entre o denunciado e seu sobrinho e seu enteado, onde estes últimos não podiam ir até a Cidade Nova VIII, pois a turma do acusado, conhecido como Renanzinho não permitia.

Em seu interrogatório, o acusado RENAN MELO RODRIGUES, negou veementemente a autoria do crime, alegando que no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de sua mãe e esposa.

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”.

Assim, da análise dos autos, é possível verificar que, dentre os testemunhos colhidos em juízo, há referência de que o recorrente fora o executor do delito. A decisão, pois, se mostra fundamentada e de acordo com os limites legais.

Sobre o tema, preleciona Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva pg. 654):

“A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”. (Grifei)

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, § 2º, INCISO IV E VI E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. PEDIDO PARA COTEJO DAS MAJORANTES. REJEIÇÃO.

2. De acordo com o disposto na denúncia e evidenciado em Juízo durante audiência de instrução e julgamento, o delito em apuração ocorreu em razão da condição do sexo feminino da vítima e mediante emboscada.

3. Com efeito, o afastamento de qualificadora em juízo de prelibacão exige constatação de sua absoluta inadequação ou improcedência, porquanto certo que, neste estágio processual, prevalece a máxima
in dubio pro societate
, cabendo ao Júri Popular aferir a motivação e circunstâncias da prática delituosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(8520380, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, publicado em 2022-03-25)

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (POR OUVIR DIZER). SITUAÇÃO AFASTADA
IN CASU
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita.

III - Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp n. 1.674.198/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 12/12/2017) IV - Entretanto, na hipótese vertente, a pronúncia não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), como alegado pela d. Defesa, mas sim em provas judicializadas que demonstraram, em desfavor do paciente, indícios suficientes de autoria para a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal.

V - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC n. 700.079/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Nesse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

À vista do exposto, conheço do recurso para, acompanhando o Douto Parecer Ministerial, negar-lhe provimento e manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 04/08/2022